Tribunal: TJES
Processo: 5030248-80.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Voluntária; Concessão
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030248-80.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTELA REGINA VICENTINI
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5030248-80.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTELA REGINA VICENTINI

RECORRIDO(A): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela autora,
ESTELA REGINA VICENTINI
, em face da r. sentença de ID 17688381, que julgou improcedentes os pedidos autorais, mantendo o ato administrativo do IPAJM que revisou seus proventos de aposentadoria.

Na petição inicial
, a autora narra que é servidora pública aposentada e que, em março de 2025, foi surpreendida com a redução unilateral de seus proventos de R$ 8.990,87 para R$ 5.266,37, promovida pelo
IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. Alega que a revisão ocorreu sem prévio processo administrativo, violando o contraditório e a ampla defesa. Sustenta ter direito à integralidade e paridade por ter ingressado no serviço público antes de 2003, somando tempos de serviço prestados a outros entes federativos. Pleiteou o restabelecimento do valor original, a declaração de inexigibilidade de reposição ao erário e indenização por danos morais.

Em contestação
, o IPAJM defendeu a legalidade do ato de revisão, fundamentado no poder-dever de autotutela da Administração (Súmula 473 do STF). Argumentou que houve equívoco na concessão original, pois a autora teria sofrido solução de continuidade no vínculo público em 2008, o que impede a aplicação das regras de transição da integralidade, devendo os proventos serem calculados pela média aritmética das contribuições. Pugnou pela improcedência dos pedidos e pela legalidade da cobrança dos valores pagos indevidamente.

Sobreveio sentença
que acolheu a tese da autarquia, reconhecendo a legalidade da revisão do benefício e a ausência de direito à integralidade, julgando improcedente a demanda.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 17688446)
. Em suas razões, reitera a nulidade do ato administrativo por ausência de defesa prévia, insiste na tese de continuidade do vínculo público para fins de paridade/integralidade e requer a reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de danos morais e impedir a devolução de valores recebidos de boa-fé.

O recurso foi recebido em seu
efeito suspensivo
por decisão monocrática desta Relatoria (ID 18143569), ante o risco de dano alimentar.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

A controvérsia cinge-se à
legalidade da revisão administrativa que reduziu os proventos de aposentadoria da Recorrente, bem como à obrigatoriedade de restituição ao erário dos valores percebidos a maior e à ocorrência de danos morais.

Analisando detidamente os autos, entendo que as razões recursais merecem parcial acolhida, razão pela qual a sentença de origem deve ser reformada, nos seguintes termos:

Primeiro,

quanto
à il(legalidade) do ato unilateral que reduziu os valores
recebidos pela Recorrente (ora, Autora) à título de proventos de aposentadoria, sem prévia instauração de processo administrativo, cumpre ressaltar que a Administração Pública, amparada no princípio da autotutela, detém o poder-dever de rever seus próprios atos quando eivados de vícios. Entretanto, essa prerrogativa não é um salvo-conduto absoluto.

No presente caso, a autarquia previdenciária Ré sustenta a tese de que a modificação dos proventos se deu em sede de "ato inicial de aposentadoria", o que, em sua ótica, dispensaria a observância do contraditório e da ampla defesa
(ID 17688365 – pág. 6).
Contudo, tal argumento carece de qualquer amparo jurídico e fático.

Isso porque, de fato, é incontroverso nos autos que a parte Autora solicitou sua aposentadoria voluntária e, após a concessão, passou a perceber os proventos de forma contínua por mais de dois anos
(ID 17688339/ 17688335 e 17688336).
Portanto, o ato que reduziu abruptamente seus rendimentos
não consubstancia a concessão inicial do benefício, mas sim um verdadeiro ato de revisão de verba de natureza alimentar já incorporada ao seu cotidiano e patrimônio.

Sendo assim, a
revisão
de atos administrativos que repercutem negativamente na esfera jurídica dos administrados exige, inegavelmente,
a estrita observância do devido processo legal.

Reitero, a revisão de ato que repercute diretamente e de forma negativa na esfera jurídica e patrimonial da administrada
– especialmente quando incide sobre verba de inequívoca natureza alimentar –
,
revela-se obrigatória a prévia instauração de procedimento administrativo que assegure,
de forma efetiva,
o contraditório e a ampla defesa.

A Constituição Federal de 1988 (em consulta à legislação atualizada no site do Planalto) consagra tais garantias expressamente no art. 5º, inciso LV:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Analisando detidamente os autos, constata-se a absoluta ausência de comprovação, por parte do Recorrido, da prévia instauração de processo administrativo para a revisão da aposentadoria.
Em sede de contestação,
o IPAJM não colacionou qualquer prova documental que ateste a regular notificação da servidora para exercer seu direito de defesa antes da efetiva supressão em seus contracheques.

Ressalta-se, ademais, que o Ofício acostado pela própria Autora no
ID 17688340 (pág. 4)
passa ao largo de suprir essa exigência constitucional, uma vez que o referido documento se limitou a conceder um exíguo prazo de 15 (quinze) dias para que a segurada se manifestasse,
de forma exclusiva
, sobre o ponto da
restituição dos valores supostamente recebidos a maior.
Tal comunicação não configura, sob nenhuma ótica, a instauração de um escorreito processo administrativo capaz de oportunizar o debate acerca da legalidade da redução do benefício em si.

In casu,
evidencia-se, destarte, a arbitrariedade da conduta estatal e a nulidade insanável do ato revisional por flagrante cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal,
impondo-se o imediato restabelecimento dos proventos ao patamar originário.

Superada a nulidade do ato, adentra-se no mérito da repetição dos valores.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora percebeu os valores em questão presumivelmente de boa-fé, decorrentes de interpretação ou cálculo realizado pela própria Administração Pública.

É importante salientar, mais uma vez, que a verba possui evidente caráter
alimentar.

Nesses casos, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que é incabível a devolução de valores percebidos indevidamente por servidor público ou pensionista, quando decorrentes de erro administrativo e recebidos de boa-fé, dada a natureza alimentar da prestação.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no
Tema 396
, reafirmando a proteção à confiança legítima. De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 531
dos Recursos Repetitivos, assentou que:

Quando a Administração Pública
interpreta erroneamente uma lei
, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são
legais e definitivos
, impedindo, assim, que as diferenças sejam descontadas.

Convém salientar que, ainda que se trate de erro operacional
(Tema 1009/STJ),
a devolução é
excepcionada
quando demonstrada a
boa-fé objetiva do servidor que não contribuiu para o equívoco.
No caso em tela, não há indícios de que a recorrente tenha influenciado o alegado erro da administração, tendo a redução abrupta
– após considerável lapso temporal –
reforçado a consolidação da expectativa de recebimento.

Outrossim, especialmente no caso em análise,
a nulidade do ato revisional dita o desfecho da lide.

Isso porque, ao ser declarada a nulidade do ato administrativo que reduziu os proventos da servidora inativa, por patente cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal, o próprio alicerce que fundamenta a cobrança do suposto passivo deixa de existir no mundo jurídico, de modo que o reconhecimento da ilegalidade do ato de revisão contamina, por arrastamento, a imposição de devolução de quaisquer valores pagos sob a égide do ato de aposentadoria inicial.

Por corolário lógico, sendo inexigível a dívida imputada à Recorrente, caso o Recorrido já tenha efetuado descontos nos contracheques da autora com o fito de reaver os valores supostamente pagos a maior,
impõe-se a imediata cessação de tais cobranças, bem como a restituição integral de todas as quantias eventualmente já decotadas sob essa rubrica,
restaurando-se o
status quo ante
.

Por fim, no que concerne aos
danos morais
, a arbitrária conduta do Recorrido transcendeu, em muito, os limites do mero dissabor, haja vista que a redução inesperada de quase metade da fonte de subsistência, sem oportunizar o mínimo direito de defesa, acarreta flagrante desespero, angústia e aviltamento à dignidade, restando configurado o dano extrapatrimonial indenizável.

Com efeito, a indenização deve pautar-se pela razoabilidade, cumprindo seu duplo papel: compensar a vítima pelo abalo suportado e desestimular pedagogicamente a máquina pública à reiteração de condutas ilícitas.

Sopesando a gravidade do evento, o caráter alimentar suprimido e a capacidade econômica da demandada, a fixação dos danos morais no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se consentânea com os contornos do caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto para, no mérito,
DAR-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
a fim de
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão autoral para:

i)

DECLARAR a nulidade do ato administrativo que reduziu os proventos da Recorrente,
determinando o imediato e definitivo restabelecimento da aposentadoria em seu valor integral originário;

ii) DECLARAR a inexigibilidade da devolução dos valores recebidos à título de pagamentos “a maior”, ante a manifesta boa-fé da Autora,
vedando-se novos descontos a este título e
determinando a restituição simples de eventuais parcelas já descontadas sob esta rubrica;

ii) CONDENAR o Recorrido ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais
, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora incidentes desde o evento danoso.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR J. BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)